Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA.
1. Nos termos da parte final do artigo 54 da Lei no 9.784/99, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001, não se aplica o prazo decadencial ali estabelecido para a Administração revisar seus atos quando presente a má-fé do servidor. Sendo assim, evidenciado que este percebe gratificação TIDEM, mesmo possuindo outro vínculo remunerado, incompatível, pois, com a dedicação exclusiva, a qual foi por ele declarada, resta evidente a má-fé, afastando a incidência da decadência.
2. Estão sujeitas à prescrição as pretensões da Fazenda Pública de ressarcimento de danos no prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, contados da ciência do pagamento indevido. Prejudicial de mérito afastada.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando, afastada a decadência, bem como, não caracterizada a prescrição, já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
4. O recebimento de Gratificação do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério da Secretaria de Educação do DF - TIDEM - por servidor que exercia atividade externa é indevido, de modo que os valores recebidos a esse título devem ser restituídos ao erário.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.